Tribunal: TJSP
Processo: 2014230-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EDSON FERNANDES DA SILVA, é embargada VILMA DE BRITO
LOPES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27277
2
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Edson Fernandes da Silva
Embargado: Vilma de Brito Lopes
Comarca: Guarulhos
Voto no 27277
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter
de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a, sustentando o embargante, em
síntese, que: a) a decisão colegiada foi omissa no que tange ao
fato de ser a embargada a única beneficiária no recebimento da
totalidade do aluguel arbitrado, não tendo sido respeitada a sua
fração de 50%; b) foi a ele exclusivamente carreada a
responsabilidade pelo pagamento integral do IPTU.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:

“Agravo de instrumento. Impugnação
ao cumprimento de sentença. Condenação no
pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de bem
comum. Título executivo judicial que fixou os alugueis
no valor correspondente a média de três avaliações
distintas do bem comum. Valor apurado pela
exequente que se pautou em anúncios de venda de
outros
imóveis
situados
na
mesma
região.
Inobservância do título exequendo que impõe o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27277
3
sentença para o recálculo do crédito exequendo.
Agravo provido.”
Juridicamente inconsistentes os embargos
declaratórios.
De plano, tem-se que o embargante
pretende, em verdade, a reversão do julgado, demonstrando
claro inconformismo com a solução jurídica conferida à causa.
A temática arguida, pois, visa dar efeito
infringente aos aludidos embargos, o que é admissível somente
de modo excepcional.
Os embargos declaratórios espelham,
portanto, mero rótulo.
Com efeito, o art. 1.022 do CPC somente
admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.
Marque-se que o V. Acórdão examinara a
hipótese do instrumento e determinara que a liquidação dos
aluguéis devidos pelo agravante-embargante seja precedida da
apresentação, pela agravada, de três avaliações distintas do
imóvel comum.
Por sua vez, as demais temáticas
ventiladas pelo embargante já foram objeto de expresso
tratamento na sentença proferida na fase de conhecimento, bem
como nas decisões copiadas a fls. 244 e 275, de modo que
estão acobertadas pela coisa julgada formal e material.
Frise-se: a mera desconformidade da
decisão judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o
condão lógico-jurídico de maculá-la com a pecha de omissa,
obscura ou contraditória.
É vivo observar que o embargante faz uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2014230-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27277
4
da via recursal por irresignação com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Nesse sentido, o Ministro CELSO DE
MELLO, no V. Acórdão in EDcl no AgRg no RE n. 156.576-9/RJ),
declara, in verbis que: “são incabíveis os embargos
declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.
No seio do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, dentre outros, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que,
sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag n.
495313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS).
No mesmo tom, EDcl no REsp n.
595.846/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no
REsp n. 621.351/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA; EDcl no
REsp n. 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp n. 72.204/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dentre outros.
Nessa medida, procurando o embargante
apenas reabrir a matéria já julgada, sem nenhum objetivo de
integração, meu voto nega provimento aos referidos embargos.
RÔMOLO RUSSO
Relator